Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701843-81.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY GOMES BORGES, BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, MARLY GOMES BORGES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante BANCO BMG S.A. para que, no prazo de 10 dias, regularize a sua representação processual, tendo em vista que o prazo de validade, expressamente consignado na procuração constante do ID 2001775 - pág. 3, esgotou-se em 31/12/2019. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator